Tribunal: TJDFT
Processo: 0734003-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0734003-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA STELLA EUGENIO DAMHA AGRAVADO: EDGAR ELIBIO SAUERESSIG NETO D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Maria Stella Eugênio Damha contra decisão do Juízo da 21a Vara Cível da Comarca de Brasília – DF, que, nos autos de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, deferiu o pedido de inclusão da agravante no polo passivo da demanda, a fim de que respondesse pela execução em razão de suposta composição de grupo econômico (id. 243422056, processo de origem no 0725856-18.2021.8.07.0001). Nas razões recursais, a recorrente alega que não há qualquer prova de sua participação no alegado grupo econômico e que não se encontram presentes os requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica. Aduz que o incidente foi manejado apenas pela alegação de inexistência de bens, sem demonstração de confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Afirma que não possui relação societária com as empresas executadas, as quais, inclusive, tiveram parte de seus bens localizados. Destaca que os documentos apresentados pelo agravado estão desatualizados e não comprovam sua participação. Argumenta que, portanto, a decisão agravada viola a excepcionalidade do instituto e desrespeita o princípio da autonomia patrimonial. Requer, desse modo, seja concedido efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com a exclusão de seu nome do polo passivo da demanda. Preparo recolhido (id. 75150029). É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Neste momento processual, cabe tão somente a análise dos requisitos cumulativos exigidos para a concessão de efeito suspensivo: a probabilidade do direito e o perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de decisão que, nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, determinou a inclusão da agravante Maria Stella Eugênio Damha no polo passivo do cumprimento de sentença, reconhecendo a existência de grupo econômico e aplicando a Teoria Menor do art. 28 do CDC. A recorrente alega o equívoco da decisão, sustentando que não é sócia das empresas executadas, afirmando que as sociedades em que figurava foram encerradas em 2019, de modo que não haveria fundamento para sua inclusão. Malgrado as razões recursais, o pedido liminar não merece amparo. Sobre a temática, é certo que o art. 28 do Código de Defesa do Consumidor consagra a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual basta a demonstração de insolvência ou obstáculo ao adimplemento para legitimar o redirecionamento da execução a sócios ou integrantes de grupo econômico, independentemente da caracterização de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Além disso, o art. 1.019, I, do CPC condiciona a concessão de efeito suspensivo à presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo da demora, requisitos que devem ser examinados de forma estrita na apreciação perfunctória própria da tutela recursal. No caso em apreço, é de ressaltar que, embora o documento que indica a agravante como sócia da empresa AD Administração e Participações seja datado de 2016, não houve a juntada de qualquer certidão ou alteração contratual atualizada que comprove a alegada saída do quadro societário. Ademais, depreende-se que as afirmações da agravante foram formuladas de modo meramente declaratório, sem respaldo documental, não havendo, de plano, elementos suficientes para infirmar a decisão do juízo de origem. Cumpre destacar, ainda, que o exame da efetiva composição societária demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria da tutela recursal. Prevalece, neste momento, a presunção de legitimidade da decisão de primeiro grau, baseada em documentos constantes dos autos, até que se produza prova idônea em sentido contrário. Também se evidencia o risco inverso: eventual suspensão da decisão poderia comprometer a utilidade da execução e frustrar o direito do exequente-consumidor, já que o prosseguimento da demanda depende justamente da eficácia da desconsideração deferida em primeira instância. Desse modo, corroborando a decisão proferida pelo Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pleito liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator